Tribunal: TJDFT
Processo: 0720258-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REJEITADA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, §1o, DO CP. VÍTIMA COM RETARDO MENTAL MODERADO A GRAVE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que o Princípio da Identidade Física do Juiz (art. 399, §2o, do CPP) não é absoluto e, portanto, comporta exceções, como nos casos de férias, licença, afastamento do Juízo, remoção, convocação para atuação no Tribunal, entre outros. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e de seu agressor. Esse cenário, inclusive, constitui, não raro, um elemento adicional no ânimo do criminoso, certo de que a ausência de testemunhas pode, inclusive, resultar em sua impunidade.
3. Daí porque, em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e de sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, revela-se hábil à condenação, nos termos narrados pela denúncia.
4. Não se pode ignorar que a gravidade das denúncias, com implicações de ordem emocional e psicológica nos envolvidos, e o tempo transcorrido entre o fato deflagrador e a audiência de instrução e julgamento são circunstâncias importantes e capazes de explicar pequenas incongruências em determinados pontos dos relatos apresentados pelas vítimas e testemunhas. Essas pequenas incongruências, no entanto, à luz de todo o acervo probatório, não prejudicaram a reconstrução aproximativa do fato histórico delineado na peça acusatória.
5. O retardo mental notório da vítima, de grau moderado a grave, sendo, inclusive, interditada judicialmente, demonstra que ela não tinha o necessário discernimento para a prática do ato ou de oferecer resistência, nos termos do art. 217-A, §1o, do CP.
6. Na individualização da pena imposta para o crime previsto no art. 217-A, §1o, do Código Penal, em sua segunda fase, a d. Juiza sentenciante aplicou corretamente a causa de agravamento da pena do inciso I do art. 61 do mesmo diploma legal, por ostentar o réu condenação pretérita transitada em julgado.
7. Adequado o reconhecimento da continuidade delitiva e a majoração da pena em 2/3, como previsto no art. 71, caput, do Código Penal e na Súmula no 659, do Superior Tribunal de Justiça, porquanto evidenciado nos autos que as condutas delitivas teriam se estendido por longo período de tempo e com certa frequência.
8. Recurso conhecido e improvido.